Tribunal: TJES
Processo: 5037272-32.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037272-32.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta execução fiscal de créditos decorrentes de multas ambientais, sem resolução de mérito, em razão de a empresa executada ter sido baixada por liquidação voluntária em 2007, data consideravelmente anterior à constituição do crédito (2019/2020) e ao ajuizamento da demanda (2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal configura ilegitimidade passiva e ausência de pressuposto processual; (ii) avaliar a possibilidade de redirecionamento da execução ou sucessão processual aos sócios quando a relação jurídica processual nasce maculada por vício de capacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa regularmente extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

A citação de empresa já inexistente é nula, pois impede a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo por ausência de capacidade processual.

A baixa por liquidação voluntária registrada nos órgãos competentes configura modalidade de dissolução regular da sociedade.

O mero inadimplemento de débitos tributários ou ambientais não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução aos sócios em casos de dissolução regular.

A modificação do sujeito passivo da execução mediante a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) é vedada, conforme os limites impostos pela Súmula nº 392 do STJ.

A sucessão processual revela-se incabível quando a relação jurídica sequer se forma validamente em razão de a empresa ter deixado de existir no mundo jurídico antes da propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, o Município de Vitória ajuizou ação de execução fiscal em face de Instituto Estadual de Saude Publica visando a cobrança de créditos tributários decorrentes de multas ambientais inscritas na CDA nº 4817/2024.

A sentença hostilizada julgou extinta a pretensão, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a executada encontra-se baixada por liquidação voluntária desde 27/07/2007, ou seja, em data consideravelmente anterior à constituição do crédito tributário (2019/2020) e ao próprio ajuizamento da demanda (2024).

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a extinção da pessoa jurídica, por liquidação voluntária, não impede a responsabilização dos sócios, nos termos do art. 134, II, do CTN, do art. 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/2007, e do art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC nº 123/2006; (ii) mesmo em caso de dissolução regular, os sócios assumem responsabilidade solidária pelos débitos da sociedade, independentemente de apuração de excesso de poderes ou infração à lei; (iii) a liquidação voluntária sem o pagamento dos débitos caracteriza dissolução irregular, atraindo a responsabilização dos sócios nos termos do Tema Repetitivo nº 630 do STJ.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, mediante redirecionamento ou sucessão processual aos sócios, quando a pessoa jurídica executada já se encontrava regularmente extinta antes da propositura da ação.

Conforme jurisprudência desta Egrégia 2ª Câmara Cível, consolidada em caso idêntico envolvendo o mesmo ente exequente, inclusive (AP nº 5037742-63.2024.8.08.0024), a empresa regularmente extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Como se depreende, a citação de empresa já extinta é nula, pois inexiste pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme inteligência dos arts. 485, IV e VI, e 771, parágrafo único, do CPC.

No caso, observa-se que o hiato entre a extinção da empresa (2007) e o ajuizamento da execução (2024) é de aproximadamente 17 anos. Tal circunstância evidencia que o processo nasceu maculado por vício insanável de capacidade processual. Importante sublinhar que, nos termos da Súmula nº 392 do C. STJ, é vedada a modificação do sujeito passivo da execução mediante a substituição da CDA.

Ademais, este Sodalício já firmou o entendimento de que a baixa por liquidação voluntária registrada nos órgãos competentes configura dissolução regular da sociedade. Nesse contexto, a mera existência de débitos tributários não pagos não autoriza, por si só, o redirecionamento aos sócios, incidindo a Súmula nº 430 do STJ. Vejamos, pois:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO . EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte exceção de pré-executividade na execução fiscal. O decisum rejeitou a alegação de ausência de capacidade processual da empresa executada. O Agravante requereu a extinção da execução fiscal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da extinção da pessoa jurídica executada e sua legitimidade passiva; (ii) avaliar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, registrada na Junta Comercial e Receita Federal antes do ajuizamento da execução fiscal, caracteriza modalidade de dissolução regular, implicando a ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo
. 2.
Não sendo possível a constituição válida do polo passivo inicial (empresa extinta), o redirecionamento contra sócios não se justifica, pois o processo já nasce maculado por ausência de pressupostos processuais e condição válida da ação
. 3. A citação da empresa extinta é nula, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme iterativa jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A empresa regularmente extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento de execução fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda
. 2. A citação de pessoa jurídica já extinta é nula, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3.
O redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da pessoa jurídica extinta é incabível quando o processo nasce maculado por ausência de pressupostos processuais e condição válida da ação
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 40, 485, IV e VI, 85, §§ 3º, 4º, III, 5º e 8º; CTN, arts. 134, VII, e 135 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1876549-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03/05/2022 . TJES, AC 5027793-50.2022.8.08 .0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24/07/2024 . TJES, AI 5011536-21.2023.8.08 .0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05/06/2024 . TJSP, AI 2238715-98.2020.8.26 .0000, Rel. Maria Olívia Alves, j. 03/05/2021. TJSE, AC 00736391720198250001, Rel . Iolanda Santos Guimarães, j. 24/02/2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050100420248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1.
A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa
. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 3.
No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda
. 4. Recurso conhecido e desprovido . Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 430 DO STJ. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMPRESA EXTINTA EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 392 DO C. STJ . 1. A doutrina proclamada pela Súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. 2. E o entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 392 do STJ, impede a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para fins de modificação do sujeito passivo. 3.
Embora a responsabilidade tributária possa, em situações específicas, ser atribuída a sócio em casos de liquidação irregular da pessoa jurídica, a Certidão de Dívida Ativa nº 13463/2021 que embasa a execução fiscal tem como única devedora a apelada, circunstância que aliada ao fato da execução fiscal ter sido proposta quando a sociedade já havia sido extinta regularmente, inviabiliza a substituição do título executivo com a finalidade de alteração do sujeito passivo da demanda, restando vedado o redirecionamento da execução fiscal
. 4. Ocorre que a executada teve sua existência encerrada regularmente perante a Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 26/11/2018, por liquidação voluntária, modalidade clara de dissolução regular da pessoa jurídica enquanto que a execução foi ajuizada em 03/07/2023, ou seja, quando a sociedade já não mais existia. 5.
Na hipótese, a baixa se deu antes da propositura da execução, a qual, portanto, deve ser extinta, pois inexistente pressuposto processual de constituição válida e regular do processo
. 6.
É consabido que a pessoa jurídica extinta não tem capacidade de estar em Juízo como autora ou ré, notadamente se a extinção formal ocorrer antes da propositura da ação, revelando-se impossível a promoção da sucessão processual, já que a empresa apelada deixou de existir no mundo jurídico anteriormente ao ajuizamento da demanda, como é o caso
. 7. Correta a sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva da executada. 8. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000754620238080099, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível)

Ressalte-se que a alegação do apelante de que o nome do sócio já constava na CDA não tem o condão de suprir a ausência de pressuposto processual originário.

Conforme assentado no julgamento do mencionado recurso de apelação nº 5037742-63.2024.8.08.0024, de minha relatoria, ao optar por acionar unicamente a pessoa jurídica já inexistente, a Fazenda Pública assume o risco processual de instaurar um feito carente de condições de prosseguibilidade, não sendo o redirecionamento instrumento de correção de vício genético da lide.

Nesse cenário, não há que se falar em sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC, uma vez que a relação jurídica processual sequer chegou a se formar validamente contra a empresa extinta.

Igualmente, não restou comprovada qualquer ilegalidade na dissolução que pudesse atrair a incidência do Tema Repetitivo nº 630 do STJ.

Tendo como ponto de partida o raciocínio jurídico supracitado, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista a manifesta ilegitimidade passiva da parte executada e a impossibilidade de alteração subjetiva da demanda em sede executiva.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença terminativa.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a ausência de sua fixação na instância de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)